Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-29.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP COM INTEGRANTES DA COMUNIDADE LOCAL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES PEJORATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR MEIO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. O réu objetiva a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da condenação. O autor, por sua vez, alega que sofreu prejuízos materiais e morais em razão da conduta ilícita do réu, bem como requer sua retratação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) analisar se a postagem feita pelo requerido no aplicativo WhatsApp violou direitos da personalidade da parte autora a ensejar indenização por dano moral, bem como sua quantificação e se há dever de retratação pela parte ré; e (ii) verificar a ocorrência de dano material.
III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade do direito à honra foi elevada constitucionalmente à esfera de direito fundamental, prevista no artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal. Em verdade, essa previsão representa verdadeiro corolário da proteção da personalidade e da intimidade do indivíduo, razão pela qual deve ser assegurada a reparação moral na hipótese de sua violação.
4. É claramente ofensiva à honra e à imagem, mensagens proferidas por meio de grupo específico criado no aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, com o proferimento de mensagens pejorativas e de baixo calão, direcionadas à pessoa do autor
5. Ainda que as mensagens tenham sido proferidas em um ambiente restrito como o grupo de mensagens, se o conteúdo se mostrar ultrajante, é cabível a indenização por danos morais.
6. Para a correta quantificação da indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos, atentando o julgador à extensão do dano ou intensidade do sofrimento, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato. Devem ser observados ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor não pode ser tão alto a ponto de servir de prêmio, fazendo com que o acontecimento seja benéfico para o ofendido, nem irrisório de modo a não cumprir com a sua função pedagógico-punitiva.
7. Assim sendo, levando-se em conta os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às circunstâncias do presente caso que demonstram a extensão do dano, considero adequado o valor fixado na sentença, não havendo razões para que seja reduzido ou majorado.
8. Quanto ao pedido de reparação in natura do dano causado ao autor, por meio de retratação pública da ofensa, mais uma vez não merece reforma a sentença. Isso porque o pagamento da indenização é suficiente para compensar o autor pelos danos sofridos.
9. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme reza o artigo 944 do Código Civil.
10. Não comprovados os danos materiais alegados, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido de ressarcimento dos valores não é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento aos apelos.
Tese: 1. É ofensiva à honra e à imagem, mensagens proferidas por meio de grupo específico criado no aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, com o proferimento de mensagens pejorativas e de baixo calão, direcionadas à pessoa do autor. Ainda que as mensagens tenham sido proferidas em um ambiente restrito como o grupo de mensagens, se o conteúdo se mostrar ultrajante, é cabível a indenização por danos morais. 2. Para a correta quantificação da indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos, atentando o julgador à extensão do dano ou intensidade do sofrimento, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato. Devem ser observados ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor não pode ser tão alto a ponto de servir de prêmio, fazendo com que o acontecimento seja benéfico para o ofendido, nem irrisório de modo a não cumprir com a sua função pedagógico-punitiva. 3. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme reza o artigo 944 do Código Civil. Não comprovados os danos materiais alegados, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido de ressarcimento dos valores não é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante.

Artigos relevantes citados: artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal; artigos 188 e 944 do Código Civil; artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1178232, 07203162820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019.